Tribunal: TJDFT
Processo: 0731696-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS. RETOMADA DAS VIAGENS E AUMENTO NAS PASSAGENS AÉREAS. RISCO DO NEGÓCIO. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR. INCABÍVEL. DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO. ADIAMENTO DA VIAGEM. QUESTÕES DE LOGÍSTICA. MEDIDA ABUSIVA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que a Agravada é empresa que atua no mercado de consumo como intermediadora, por meio de plataforma de viagens online, da prestação de serviços de viagens e agendamento de reservas em acomodações diversas. De outro lado, os Agravantes são pessoas físicas, que em conjunto, adquiriram pacote de viagens ao exterior.
2. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.
3. As justificativas da Agravada giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas, são na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado.
4. A responsabilidade do Agravado diante da situação em apreço foi demonstrada, porque integra a cadeia de consumo, devendo oferecer segurança na negociação, que chegou a ser finalizada com o recebimento do pagamento. Se houve a oferta de três datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.
5. A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmando a liminar, reformar a decisão agravada para determinar que a Ré (ora Agravada) cumpra o pacote de viagem n. 7257630 nas datas indicadas em contrato (16/11/2022, 23/11/2022 e 30/11/2022).